Tribunal: CARF
Processo: 14751.720341/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
Não se aplica a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento ao produtor rural pessoa jurídica que, além da atividade rural, prestar serviços a terceiros em condições que não caracterize atividade econômica autônoma, hipótese em que as contribuições são apuradas com base na folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. SUMULA CARF No 210.
Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Comprovada a relação entre as empresas envolvidas, com objetos sociais correlatos, tornam possível a configuração de grupo econômico de fato, sendo que pela combinação de fundamentos dispostos no art. 124, inciso II do Código Tributário Nacional e na lei tributária específica, o art. 30, IX da Lei no 8.212/91, implica a responsabilização solidária das empresas integrantes, pelas obrigações decorrentes da lei tributária previdenciária.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de perícias e diligências, quando entendê-las necessárias, podendo indeferir aquelas que considerar prescindíveis
MULTA DE OFICIO DE 75%. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL OU RECONHECIMENTO DE EFEITO CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária não se manifestando sobre alegação de natureza confiscatória na multa de oficio.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao sujeito passivo no domicílio fiscal eleito por ele e não ao endereço indicado pelo procurador

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720341/2017-73
ACÓRDÃO
2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRO-FÉ - EMPREENDIMENTOS AGROPASTORIL S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA
DE PAGAMENTO.
Não se aplica a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento
ao produtor rural pessoa jurídica que, além da atividade rural, prestar
serviços a terceiros em condições que não caracterize atividade econômica
autônoma, hipótese em que as contribuições são apuradas com base na
folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. SUMULA CARF No 210.
Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas,
compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica.
Comprovada a relação entre as empresas envolvidas, com objetos sociais
correlatos, tornam possível a configuração de grupo econômico de fato,
sendo que pela combinação de fundamentos dispostos no art. 124, inciso II
do Código Tributário Nacional e na lei tributária específica, o art. 30, IX da
Lei no 8.212/91, implica a responsabilização solidária das empresas
integrantes, pelas obrigações decorrentes da lei tributária previdenciária.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícias e diligências, quando
entendê-las necessárias, podendo indeferir aquelas que considerar
prescindíveis
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
2
MULTA DE OFICIO DE 75%. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL OU
RECONHECIMENTO DE EFEITO CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária não se manifestando sobre alegação de natureza
confiscatória na multa de oficio.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao sujeito passivo no
domicílio fiscal eleito por ele e não ao endereço indicado pelo procurador
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza(substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa(Presidente)

Fl. 3841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
3
RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração emitido em 29/01/2018,(fls. 02/23) para cobrança de
contribuição previdenciária da empresa, para custeio da seguridade social e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e diferença do FAP - Fator Acidentário de Prevenção, no
montante de R$4.440.476,91, no período de 01/2013 a 12/2014, relativas as seguintes infrações:
- VALORES PAGOS OU CREDITADOS A TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS;
- REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS
Sobre as mesmas infrações foi lavrado o Auto de Infração de fls. 24/41, no valor de
R$1.567.982,91, contendo a cobrança da contribuição dos segurados, incidentes sobre a
remuneração dos empregados e contribuintes individuais.
Foram arrolados como responsáveis solidários, por serem participantes de grupo
econômico, diversas pessoas jurídicas, conforme Demonstrativo de Responsáveis Tributários.
A ciência do auto de infração para a autuada e dos demais com responsabilidade
solidária foram realizadas, conforme Termos de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal, Avisos de Recebimento – AR e Editais eletrônicos, fls. 2488 a 2575, e 3093 a
3101.
Cientificada, a autuada, bem como todas as demais empresas arroladas como
solidárias, apresentaram impugnações, com as seguintes alegações, de acordo com o relatório do
acórdão da impugnação:
Na impugnação da autuada, após resumir os fatos que motivaram a autuação e
protestar pela tempestividade da defesa, as alegações de mérito tem início com a
descrição das peculiaridades da atividade de exploração de cultivo da cana de
açúcar.
Aduz que:
Paradoxalmente, mesmo diante das evidências comprovadas de que a
escrituração contábil e demais documentos apresentados pela empresa
registram o movimento real da remuneração dos segurados e do seu
faturamento e mais, que os recolhimentos efetuados pela empresa, tanto
em GPS próprias, quanto em demais pagamentos, são suficiente em muito
os valores devidos pelo contribuinte ao INSS, o auditor ignora a escrituração
contábil e adota o procedimento especial de aferição indireta, previsto no
artigo 33, §3o, da Lei 8.212, de 24/07/1991, no artigo 233, parágrafo único,
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048,
de 06/05/1999 e nos artigos 446 e 447, inciso II, da Instrução Normativa
RFB no 971, de 13/11/2009.
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
4
Reclama do arbitramento por entender que não existiram as deficiências
apontadas pelo auditor, considerando ser impossível atender à exigência de
apresentação de folha de pagamento do pessoal alocado na atividade de
prestação de serviço, pois considera que a "empresa nunca foi uma prestadora de
serviço e nem tampouco nunca exerceu tal atividade para terceiros. Como
descrito acima, a empresa vende a cana produzida em suas terras ou em terras
arrendadas. A sua natureza jurídica não permite que esta preste serviços a
terceiros. Não existe, além de ilações, documentos que atestam que a Pró-Fé
prestou serviços nos contratos de parceria da D ́Pádua ou à outro qualquer
parceiro".
Prossegue dizendo que:
A empresa Pró-Fé não pode ser prejudicada pelo simples fato de uma
parceira rural não ter pessoas em seu quadro que trabalhem na produção.
Tal procedimento se configura como o mais gravoso para o contribuinte.
Por fim cumpre-nos demonstrar que o procedimento fiscal de
arbitramento, além de indevido pelas razões acima expostas, pune a
empresa duplamente:
Primeiro, desconsiderando a contabilidade da empresa o auditor utiliza o
procedimento fiscal especial previsto no artigo 33, §3o, da Lei 8.212, de
24/07/1991, no artigo 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999 e
nos artigos 446 e 447, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 971, de
13/11/2009, que não poderia ser aplicado ao caso sob análise uma vez que
ficou sobejamente comprovado que a escrituração contábil e os demais
documentos apresentados pela empresa registram corretamente o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro.
Segundo, ao fazer o arbitramento o auditor não levou em consideração as
especificidades do Contrato de Parceria Rural firmado com a D'PADUA -
DESTILAÇÃO, PRODUÇÃO, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, para
execução de uma parceria empresarial, sob risco recíproco, visando
fornecer suporte e existência mútuo em todas as áreas, reproduzido
igualmente pelos art ́s. 1o a 3o, do Decreto N° 59.566/1966 ..............
Diante do exposto fica evidenciado que o procedimento adotado no
procedimento fiscal não se coaduna com as normas de justiça fiscal posto a
empresa já ofereceu a tributação todos os valores da mão de obra apurada
com base na sua escrituração contábil e demais documentos da empresa
todos elaborados em conformidade com o que preceitua o inciso II, do art.
32, da Lei 8.212, de 24.07.1991, c/c com o artigo 225, incisos I e II, do
Decreto no. 3.048, de 6.05.1999, assim sendo requer que o Levantamento
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
5
aferido seja considerado improcedente por total falta de amparo legal, tudo
como medida de justiça e de direito.
Com relação às contribuições incidentes sobre a remuneração dos transportadores
autônomos, diz que o auditor não excluiu do pagamento os valores referentes à
locação do veículo para aferir somente o valor da mão de obra.
Argumenta que a fiscalização deveria ter solicitado explicações quanto à
composição do pagamento, no entanto, "achou por bem em arbitrar o valor total
pago como se fosse pagamento para transportadores rodoviários autônomos e
operadores de máquinas, o que na realizada não existiu. O que Realmente existiu
foi locação de veículos e maquinas com os seus devidos operadores, valores estes
que deveriam ser abatidos na hora de se levantes os haveres previdenciários para
tais contribuintes individuais. Mais uma vez adotou a medida mais gravosa ao
contribuinte".
Em seguida reclama da imputação da multa de 75% , considerando-a com
características de confisco, diz que a aplicável deve ser no percentual de 20%.
Transcreve decisões judiciais sobre o tema.
Diz in verbis
Concluindo assim, com base no entendimento do Supremo Tribunal
Federal, é vedada a aplicação desta multa tributária aplicada ao
contribuinte recorrente, sob pena de haver a caracterização do confisco,
expressamente vedado pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal do
Brasil.
Especificamente, sobre a incidência da contribuição sobre as receitas decorrentes
da comercialização da produção rural, diz que a autuada informou os valores em
GFIP e efetuou o pagamento, pois o valor pago em GPS única é suficiente para
cobrir os valores dos segurados e ainda a comercialização da produção rural.
Sobre Grupo Econômico, após discorrer sobre o conceito e características, diz que
não se enquadra na situação em pauta, pois a caracterização nos termos do art.
124 inciso I do CTN depende da comprovação do "interesse comum" e que no
caso do inciso II,-
deve-se considerar que, embora o legislador tenha uma ampla discricionariedade
para determinar o sujeito passivo, decorre da Constituição a necessidade de que
este tenha uma mínima relação com o fato gerador, especialmente, tratando-se
de responsabilidade solidária Assevera que a Pró-Fé, além do contrato de parceria
com a D ́Pádua, não tem qualquer ligação com as demais empresas.
Diz que:
Levando em consideração os descritos no relatório fiscal, podemos
observar que, em momento algum se fala em Pró-Fé, muito menos existe
algum diretor dela que está presente em outras empresas.
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
6
O que na realidade existe é, tão somente, pessoas que trabalharam m
outras empresas e foram admitidos pela Pró-Fé, sendo que, naquela região,
além de mão de obra escassa, existem muito poucas empresas à se
trabalharem. Este não poderia ser, em espécie alguma, o motivo para
caracterizar grupo econômico de fato.
Prossegue discorrendo sobre grupo econômico onde sustenta que:
Dessa feita, constata-se que a definição de Grupo Econômico dentro do
direito positivo ainda é bastante ineficaz, portanto, em que pese tenhamos
referências legislativas, em especial em ramos do direito com forte viés de
proteção (trabalhista, consumerista e ambiental), cite-se: o artigo 2o, §2o da
Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 3o da Lei 5.889/73, artigo 28 da
Lei 8.0708/90, artigo 17 da Lei 8.884/94 e até mesmo a, já citada, previsão
legal na Lei 6.404/76, caberá à Doutrina construir um conceito no qual
enquadre-se o conjunto coordenado de empresas e até que ponto tal
agrupamento está sujeito à tributação interdependente. (JORGE, 2007. p.
22)
Nesse sentido, para uma auditoria definir o Grupo Econômico faz-se mister
considerar: a existência de diversas pessoas jurídicas, unicidade de controle
ou direção do grupo o que não foi comprovado nos autos do processo
administrativo.
(...)
A empresa requerente é juridicamente pessoa diversa da fiscalizada
D ́Pádua, não participam do mesmo grupo econômico como alegamos, pois
vejamos, não existe: a) vinculação de uma com a outra a não ser uma
prestação de serviço comprovada por contrato, devidamente assinado e
contabilizado; b) não possuem os mesmos controles e c) não possuem a
mesma administração.
Apresenta longo arrazoado sobre a autonomia das empresas e a responsabilidade
nos termos de artigo 124, I do CTN. Transcreve decisões judiciais e posições
doutrinárias sobre o tema e ao fim conclui que:
Desta feita, pode-se concluir que, para a decretação da solidariedade de
Grupo Econômico ocorrer, é necessário, das duas uma, ou comprovar a
fraude ou conluio, ou a participação de cada uma delas no fato gerador em
si, não apenas se restringindo ao interesse econômico, mas a real
participação da pessoa jurídica naquele fato, o que não foi constatado pelo
auditor, no presente relatório combatido, pois as alegações são totalmente
desconexas: ter o mesmo contador, estar em endereço no mesmo
conglomerado empresarial (mas com endereços distintos), existir vínculo
familiar entres os membros das empresas, ter números de telefones
coincidentes, enfim, alegações divergentes por completo, da que
necessário seria para a fixação de Grupo Econômico.
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
7
(...)
Diante do exposto fica evidenciado que o procedimento fiscal adotado, de
tornar a Requerente como participe de Grupo Econômico, não se coaduna
com as normas de justiça fiscal posto que os fatos elencados no relatório
fiscal são inconsistentes e não trazem os elementos necessários para se
chegar a tal enquadramento.
Por fim apresenta os seguintes pedidos:
➢ A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151, III, do CTN ➢ No mérito, seja julgado procedente o pedido, anulando-
se os créditos tributados lançados no Auto de Infração no No 14751-
720.341/2017-73, tendo em vista que os fatos que embasaram o referido
Auto de infração foram todos combatidos, demonstrando inclusive, em
anexo a este petitório, documentação que embasa a real atividade da
empresa, que é a de CULTIVO DE CANA DE AÇUCAR, e que a empresa
exerce, exclusivamente, atividade em suas terras e em terras arrendadas,
tendo como objetivo A VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR.
➢ Na hipótese de V. Exa. não acolher o pedido anterior, por insuficiência
das provas apresentadas, igualmente seja dado provimento ao recurso para
baixar o processo em diligência e comprovar a veracidade dos fatos no
exame da documentação contábil da empresa e assim reformar a decisão
administrativa e eximir o contribuinte-recorrente do crédito tributário.
➢ Que seja acatada as alegações trazidas, demonstrando que a empresa
não é uma prestadora de serviços, e que o arbitramento foi uma medida
injusta, imposta ao contribuinte, adotando procedimentos mais gravosos ao
contribuinte.
➢ Sejam considerados improcedentes os argumentos de que a PRO-FÉ,
EMPREENDIMENTOS AGROPASTORIL S/A., integra um Grupo Econômico de
Fato, com as demais empresas que foram arroladas no processo
administrativo 14751-720.339/2017-02, por falta de amparo legal, como
medida de justiça e de direito; ➢ Que seja deferido o pedido de diligência
formulado acima, a fim de que possa ficar comprovada além da idoneidade
do acervo contábil da empresa, possa ser demonstrada a total
independência administrativa e financeira da Requerida;
➢ Pugna pela apresentação de demais provas que se achar necessário para
o real convencimento das alegações trazidas a baila.
Com exceção da empresa CAMPO ALEGRE AGRICULTURA E COMÉRCIO LTDA A
(doc. fls. 2930/3022), as demais empresas arroladas como responsável solidário
apresentam impugnações com o mesmo conteúdo, onde resumem os fatos que
motivaram a autuação, protestam pela tempestividade da impugnação e no
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
8
mérito, nos mesmos termos da impugnação apresentada pela autuada, discorrem
sobre grupo econômico, sobre as regras previstas no artigo 124 do CTN.
Diz in verbis (...)
Levando em consideração os descritos no relatório fiscal, podemos
observar que, em momento algum se fala em D'Pádua, muito menos existe
algum diretor dela que está presente em outras empresas.
O que na realidade existe é, tão somente, pessoas que trabalharam em
outras empresas e foram admitidos pela Pró-Fé, sendo que, naquela região,
além de mão de obra escassa, existem muito poucas empresas à se
trabalharem. Este não poderia ser, em espécie alguma, o motivo para
caracterizar grupo econômico de fato.
Dentre outros pontos a serem combatidos, tomando como base as frágeis
alegações de grupo econômico, podemos observar que:
1. Com relação a questão do mesmo endereço, esta é fácil de declinar, pois
com a inatividade das empresas; 2. Com relação a alegação que há intensa
movimentação de trabalhadores entre as empresas, podemos observar
que, inicialmente nenhuma empresa absorveu algum funcionário, estes
foram admitidos pelas vias legais. O que deve ser observado é que, naquela
região não existem várias oportunidades de trabalho.
Com isso, pelo fato da necessidade de contratação de funcionários pelo
critério de necessidade, e não necessariamente observa quem era o seu
antigo empregador, muito menos tem isso como requisito para o emprego.
Vale salientar que as pessoas descritas no referido relatório fiscal são
pessoas com trabalho empregado no campo, característico das pessoas
locais, configurando assim, além de específica, uma mão de obra escassa.
3. Os valores que é descrito pelo auditor como caracterizador do grupo
econômico são ínfimos em relação ao porte da empresa. Não poderia de
forma alguma, o pagamento de uma conta de celular, no valor entre R$
76,00 a R$ 400,00 representar algum controle ou direção, ou ainda,
demonstrar
qualquer
fortalecimento
de
objetivo.
Totalmente
desqualificada tal afirmação.
4. Todos os valores pagos a empresas, como é o caso da Bacisa, Pemel,
Empreendimento São Carlos, Cia. Nossa Senhora da Soledade e Cia São
Roberto Belarmino, são pagamentos efetuados a títulos de contrato de
arrendamento de terras, o que em urna diligência poderia ser facilmente
verificado, porém deixou o Auditor de requerer tais contratos.
5. Com relação a pagamentos efetuados a Senhora Maria Leda Dourado
Pessoa de Mello, a Sra. Eliana Rabello Pessoa de Mello, Tereza Evangelina
Rabelo Pessoa de Mello, estas são, sucessivamente, Avó, Mãe e Irmão do
Acionista e contábil, tais valores foram contabilizados diretamente para
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
9
elas, porém estes deveriam ser contabilizados como retirada do Diretor,
tendo em vista que tais valores deveriam ser efetuados pelo Diretor. Neste
caso, houve um erro de digitação na contabilidade.
É de suma importância observar que tais valores não reflete, sequer, 1% do
faturamento da empresa, não sendo possível assim, com um valor ínfimo
deste, demonstrar que existia controle sobre ela ou tentativa de controle
externos em outras empresas.
Também, nos mesmos termos da impugnação da autuada, prosseguem
discorrendo sobre grupo econômico no tocante ao conceito, legislação e
jurisprudência, fala sobre a autonomia da personalidade jurídica das empresas,
sobre o art.124 inciso I do CTN, sobre a necessidade de comprovar a existência do
interesse comum e resumem os seus pedidos nos seguintes itens:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do C
D'PADUA-
DESTILAÇÃO, PRODUÇÃO, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., integra um
Grupo Econômico de Fato, com as demais empresas que foram arroladas no
processo administrativo No 14751-720.341/2017-73, por falta de amparo legal, co
eja deferido o pedido de
diligência formulado acima, a fim de que possa ficar comprovada além da
idoneidade do acervo contábil da empresa, possa ser demonstrada a total independ
apresentação de demais provas que se achar necessário para o real
convencimento das alegações trazidas à baila.
A empresa CAMPO ALEGRE AGRICULTURA E COMÉRCIO LTDA arrolada como
responsável solidária, apresenta a impugnação de fls. 2930/3022 , iniciada com o
protesto de tempestividade na apresentação da defesa e resumo dos fatos que
motivaram a autuação.
Consolida os pontos de discordância nos seguintes itens:
(I) preliminarmente, a autoridade fiscal não demonstrou, de forma clara e
precisa, os motivos que levaram à conclusão de que a Impugnante seria
integrante de um grupo econômico de fato, e, por conseguinte, responsável
tributária solidária, violando o art. 142 do CTN e cerceando o direito de
defesa da Impugnante;
(II) a improcedência da acusação fiscal quanto à própria participação da
Impugnante no suposto grupo econômico de fato; e
(III) a improcedência da imputação de responsabilidade solidária à
Impugnante, na condição de suposta integrante de um grupo econômico de
fato, haja vista não estarem previstos os requisitos necessários de que trata
o art. 124 I e II do CTN.
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
10
Em preliminar, alega a existência de vícios nos lançamentos por falta de exposição
clara e precisa dos motivos que levaram à conclusão de que a impugnante seria
integrante de grupo econômico de fato.
Aduz que a Fiscalização no Relatório Fiscal não apresenta o indispensável nexo de
causalidade entre os elementos considerados como necessários para
caracterização de um grupo econômico de fato e a situação concreta da
Impugnante e de suas operações.
Ressalta que faltou a necessária individualização das circunstancias específica e
concretas que, no entender da fiscalização, seriam suficientes para demonstrar
que a Impugnante teria capital originário comum de outras empresas, que teria
unidade de direção comum e mão d obra em comum com outras sociedades, fato
que determina a existência, nos autos, de vício de motivação e em consequência
fere o art. 142 do CTN determinando assim a insubsistência da imputação de
responsabilidade solidária. Colaciona decisões administrativas sobre o tema.
No mérito, contesta a participação da empresa CAMPO ALEGRE no grupo
econômico, sob o argumento de que a suposta origem comum do capital e
patrimônio da Impugnante e das empresas integrantes do grupo econômico de
fato, não foi comprovada pela Fiscalização.
Diz in verbis:
(...)
19.1. A autoridade fiscal, data venha, não se dá sequer ao trabalho de
analisar a forma como foi constituído o capital da Impugnante, fazendo
uma ilação inteiramente desprovida de qualquer fundamento.
19.2. Não há qualquer comprovação de que os recursos carreados à
composição do capital social da Impugnante teriam origem comum com o
de qualquer outra das empresas supostamente integrantes do grupo
econômico de fato. Diante disso, deve ser reconhecida, a impertinência da
acusação fiscal.
(...)
20.3. As pessoas jurídicas MARBELLA e MANTA, controladoras do capital da
ora Impugnante, apenas são citadas, no Relatório Fiscal, no trecho em que a
autoridade fiscal informa que seus sócios são pessoas físicas que possuem
vínculos de parentesco com a família Pessoa de Mello.
20.4. Inexiste nos autos, em relação à Impugnante, qualquer ato ou fato
capaz de escorar a acusação do Fisco no sentido de que sua administração
ou direção seriam exercidas pelos sócios de outras empresas, a exemplo, da
existência de procurações, de confusão gerencial, contábil ou fiscal.
21. Apenas em relação ao sócio minoritário Pedro de Souza Guerra, que
possui 0,5% do capital social da Impugnante, a autoridade fiscal pontuou
que ele figurou como empregado das empresas AGICAN e PRO-FÉ, sem
Fl. 3849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
11
indicar, todavia, qualquer papel diretivo ou administrativo que ele tenha
desempenhado nas empresas integrantes do suposto grupo econômico ou
relacionados à ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária.
Sobre a coincidência de endereços salienta que a empresa CAMPO ALEGRE se
encontra localizada na Fazenda Jurema, no Município de Mataraca/PB, não
partilhando seu endereço com qualquer outra empresa do suposto grupo
econômico de fato.
No tocante à utilização de mão de obra comum entre as empresas, a autoridade
fiscal não aponta um único empregado da ora Impugnante que também seja
empregado de outras empresas integrantes do suposto grupo econômico.
(...)
23.1. Como dito anteriormente, o relatório fiscal menciona apenas que o Sr.
Pedro de Souza Guerra, sócio minoritário da CAMPO ALEGRE, esteve
registrado como empregado das empresas AGICAN e PRO-FÉ.
23.2. Para que fosse minimamente crível a alegação de utilização de mão-
de obra em comum entre a Impugnante e outras empresas do suposto
grupo econômico de fato, cumpria à autoridade fiscal demonstrar
efetivamente a existência de confusão no emprego de mão de obra, em
volume compatível com as atividades da Impugnante que, pela atividade
rural exercida, exige uso intensivo de empregados. Observe-se que, nem
mesmo, um conjunto de ações reclamatórias trabalhistas nos quais fosse
evidenciado algum tipo de confusão entre empresas é apresentado.
Sobre a suposta "comunhão e conexão entre as atividades econômicas das
empresas". aduz que a Fiscalização também não apresentou elementos probantes
do que consistiria essa "comunhão e conexão". Afirma que suas atividades são
realizadas de forma independente e autônoma.
Diz ainda que:
(...)
27. Em resumo, relativamente à Impugnante, a autoridade fiscal não
demonstra qualquer ato ou fato que justifique a ilação de que haveria uma
comunhão ou conexão entre as atividades da empresa com as outras
supostas integrantes do grupo econômico.
28. O simples fato de a ora Impugnante comercializar sua produção rural
com as empresas autuadas (PRO-FÉ e D'Pádua), não caracteriza diminuição
da autonomia de sua personalidade jurídica.
28.1. O exercício da atividade de venda de cana de açúcar é expressamente
previsto no objeto social da Impugnante, circunstância que apenas reafirma
a regularidade de sua existência enquanto pessoa jurídica independente,
bem como a efetividade de suas operações. Inclusive, em razão da
Fl. 3850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
12
proximidade geográfica, a Impugnante é fornecedora natural das empresas
localizadas daquela região, mas não de forma exclusiva. Há diversos outros
fornecedores de cana para a empresa D'Pádua.
28.2. Importante observar, nesse ponto, que a autoridade fiscal, em
nenhum momento, desqualificou a idoneidade das operações realizadas
entre a Impugnante e seus clientes, em relação às quais, inclusive, houve
regular apuração e recolhimento dos tributos devidos. A Impugnante é
empresa plenamente operacional e idônea, possuindo quadro societário
próprio e de sua autonomia.
Sustentando a inexistência de grupo econômico colaciona decisões
administrativas da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CARF, de onde se infere
que a caracterização do grupo econômico "exige que a autoridade fiscal
demonstre os elementos que vinculam o contribuinte ao suposto grupo de fato."
Insurge-se também quanto a inexistência da responsabilidade solidária à vista da
não participação no grupo econômico. Cita como paradigma a mesma decisão
administrativa do Câmara Superior do CARF (n° 9202-005.6554, Número do
Processo 36624.015779/2006-71) e em decisões judiciais que colaciona.
Ressalta que:
(...)
42.3. O que se verifica, no caso concreto, é uma verdadeira imputação de
responsabilidade tributária em 2° grau. Com efeito parte relevante dos
créditos tributários constituídos pela autoridade fiscal tem origem em
obrigações tributárias decorrentes de responsabilidade atribuída ao
devedor originário, a exemplo daquelas contribuições devidas na aquisição
de cana de açúcar a pessoas físicas (art. 25, I e II, da Lei n° 8.212/91), da
contratação de transportadores rodoviários autônomos (art. 22, III, da Lei
n° 8.212/91), de contribuições apuradas por serviços rurais supostamente
prestados pela PRO-FÉ à D'Pádua (art. 175, §2°, II, a, da IN n°971/2009).
42.4. Ora, se o fato gerador das obrigações imputadas à devedora originária
é decorrente da aquisição de produção rural de pessoa física ou da "tomada
de serviços rurais", é impossível que a Impugnante tenha vinculo ou
interesse comum com tais fatos geradores dessas obrigações, já que não
teve nenhuma participação na compra e venda da referida produção rural
ou seu transporte, bem como na tomada dos citados serviços.
42.5. Em outras palavras, o que a autoridade fiscal pretende, com os
lançamentos ora combatidos, é atribuir, à Impugnante, responsabilidade
tributária por obrigações tributárias do devedor originário, cuja gênese
funda-se igualmente em responsabilidade tributária, sem que exista
qualquer previsão legal nesse sentido.
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
13
42.6 Ou seja, pretende-se a imputação de responsabilidade tributária em
segundo grau por obrigações tributárias fundadas igualmente em
responsabilidade. A ilegalidade é evidente!
Por fim, pede que todas as intimações e comunicações sejam enviadas para o
escritório dos advogados que subscreveram a impugnação da CAMPO ALEGRE.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, que
teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/12/2014
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
Não se aplica a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento ao
produtor rural pessoa jurídica que, além da atividade rural, prestar serviços a
terceiros em condições que não caracterize atividade econômica autônoma,
hipótese em que as contribuições são apuradas com base na folha de pagamento
dos segurados a seu serviço.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO
EXPRESSA EM LEI.
Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Comprovada a relação entre as empresas envolvidas, com objetos sociais
correlatos, tornam possível a configuração de grupo econômico de fato, sendo
que pela combinação de fundamentos dispostos no art. 124, inciso II do Código
Tributário Nacional e na lei tributária específica, o art. 30, IX da Lei no 8.212/91,
implica a responsabilização solidária das empresas integrantes, pelas obrigações
decorrentes da lei tributária previdenciária.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Fl. 3852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
14
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao sujeito passivo no
domicílio fiscal eleito por ele e não ao endereço indicado pelo procurador
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignados, o sujeito passivo e os considerados responsáveis solidários,
interpuseram recursos voluntários tempestivos: PRO-FE EMPREENDIMENTOS E AGROPASTORIL
S/A (folhas 3296/3334); COPRA - COM PROD AGROP ( FOLHAS 3344/3370), METALNORTE ( folhas
3371/3397), BACISA – BRITO AGRICULTURA ( folhas 3398/3432), SANPRO – SANTO ANTONIO
PROC DADOS (folhas 3433/3459), PESSOA DE MELO ( folhas 3460/3485), SÃO JOÃO DEL REY
(folhas 3486/3512), SOC AGROIND SANTA MATILDE ( FOLHAS 3513/3540), CIA SÃO ROBERTO
BELARMINO ( folhas 3541/3567), AGICAM AGROINDUST DO CAMARATUBA ( folhas 3568/3597),
PMEL EMPREEND E COM (folhas 3596/3626), EMPREED SÃO CARLOS ( folhas 3627/3653), NS DA
CONCEIÇÃO ( folhas 3654/3680), CIA NS DA SOLEDADE ( folhas 3681/3709), SOC NS DA PIEDADE
(folhas 3710/3733), AGROPECUÁRIA COM DE ALIANÇA (folhas 3737/36764), CAMPO ALEGRE
AGRICULTURA E COMÉRCIO ( folhas 3246/3293), CIA NS DAS MASCARENHAS ( folhas 3765/3793),
D PÁDUA DESTILAÇÃO ( folhas 3794/3823).
Os recorrentes acima, reiteram as alegações suscitadas quando da impugnação
A autuada reafirma que, atendida a intimação e apresentados os documentos
pertinentes, a fiscalização nunca intimou a contribuinte a apresentar esclarecimentos:
A Recorrente reafirma que atendeu a todas as intimações fiscais, e apresentou os
documentos que entendeu serem pertinentes, o que se depreende da análise do
documentos constantes nestes autos, confirmando através de recibo de entrega
de arquivos digitais, que tudo o que fora solicitado, foi devidamente entregue.
Não existiu nenhuma intimação que deixou de ser entregue a auditoria. Tal
alegação é facilmente observada pelo acervo probatório trazidos a estes autos.
Ocorre que, de posse de tais documentos, após a sua devida entrega, a
fiscalização nunca intimou a contribuinte a apresentar esclarecimentos, nem fez
qualquer questionamento específico relacionado a tais informações, em nenhum
dos quase 20 termos de intimação enviados ao longo de mais de um ano.
Simplesmente era entregue os documentos, e posteriormente, era solicitado
outros documentos, se sequer requerer alguma explicação ou tecer algum
comentário sobre as provas ora entregue.
Pelo contrário, comportou-se, a auditoria, como se estivesse satisfeita com as
informações e documentos enviados pela contribuinte, até esta ser surpreendida
com a lavratura do auto de infração.
Antes da lavratura do Auto de Infração, não consta nenhum questionamento, e
nem tampouco alguma intimação que questionasse as informações prestadas.
Fl. 3853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
15
Também pode ser observado que no TVF a autoridade autuante não dispensa
uma linha para indicar, ao menos exemplificativamente, por que os documentos
apresentados no curso da fiscalização não foram considerados hábeis e idôneos
para comprovar o contrato de parceria, ou dúvidas quanto a atividade de
empresa. Seriam tais documentos relativos a outras despesas que não as que se
pretendiam comprovar? Seriam os valores divergentes? Seriam tais documentos
insuficientes, dependentes de documentos adicionais? Não sabemos o motivo,
mas apenas a conclusão, isto é, que tais documentos não foram considerados
hábeis e idôneos, e que, no final, a empresa fora penalizada, com autuações
desproporcionais a realidade de recorrente.
E reafirma a necessidade da diligência:
Com isso, necessário é uma diligencia para que, de forma INDIVIDUAL, possa ser
verificada se esta empresa participa ou não de grupo econômico, não podendo
ser enquadrada por motivos ínfimos, como contadores autônomos que preenche
declarações ou pagamentos em cheques, devidamente escriturados, que vá
demonstrar ligação direta, de subordinação, controle e comunhão patrimonial
com demais empresa.
Ao final requer:
➢ A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III,
do CTN; ➢ No mérito, seja julgado procedente o pedido, anulando-se os créditos
tributados lançados no Auto de Infração no No 14751-720.341/2017-73, tendo em
vista que os fatos que embasaram o referido Auto de infração foram todos
combatidos, demonstrando inclusive, em anexo a este petitório, documentação
que embasa a real atividade da empresa, que é a de CULTIVO DE CANA DE
AÇUCAR, e que a 38 empresa exerce, exclusivamente, atividade em suas terras e
em terras arrendadas, tendo como objetivo A VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR.
➢ Na hipótese de V. Exa. não acolher o pedido anterior, por insuficiência das
provas apresentadas, igualmente seja dado provimento ao recurso para baixar o
processo em diligência e comprovar a veracidade dos fatos no exame da
documentação contábil da empresa e assim reformar a decisão administrativa e
eximir o contribuinte-recorrente do crédito tributário;
➢ Que seja acatada as alegações trazidas, demonstrando que a empresa não é
uma prestadora de serviços, e que o arbitramento foi uma medida injusta,
imposta ao contribuinte, adotando procedimentos mais gravosos ao contribuinte;
➢ Que sejam apreciados todos os argumentos aqui trazidos, inclusive ao ponto
em que se refere a falta de motivação do lançamento fiscal, tendo em vista que o
Auditor recebeu todos os documentos solicitados e, em momento algum, intimou
para requerer explicações sobre estes documentos ou informou que aquelas
documentos solicitados não eram hábeis e idôneo;
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
16
➢ Sejam considerados improcedentes os argumentos de que a PRO-FE,
EMPREENDIMENTOS AGROPASTORIL S/A., integra um Grupo Econômico de Fato,
com as demais empresas que foram arroladas no processo administrativo 14751-
720.341/2017-73, por falta de amparo legal, como medida de justiça e de direito;
➢ Que seja deferido o pedido de diligência formulado acima, a fim de que possa
ficar comprovada além da idoneidade do acervo contábil da empresa, possa ser
demonstrada a total independência administrativa e financeira da Requerida;
➢ Que, em caso de indeferimento de diligência, que seja, motivadamente,
descrito se os elementos apresentados pela auditoria, com relação ao recorrente
a PRO-FE, EMPREENDIMENTOS AGROPASTORIL S/A., são suficientes para o
enquadramento desta como solidariamente responsável por débitos tributários
das empresas pertencentes ao grupo econômico;
➢ Pugna pela apresentação de demais provas que se achar necessário para o real
convencimento das alegações trazidas a baila.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Como relatado, a autuação, versa sobre o Imposto Sobre a contribuição
previdenciária da empresa, para custeio da seguridade social e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), e diferença do FAP - Fator Acidentário de Prevenção, no
montante de R$4.440.476,91, no período de 01/2013 a 12/2014, relativas as infrações: Valores
pagos ou creditados a transportadores autônomos, remuneração de segurados empregados e
auto de infração relativo a cobrança da contribuição dos segurados, incidentes sobre a
remuneração dos empregados e contribuintes individuais.
Do Mérito
Tendo em vista que os Recorrentes aduzem nos recursos os mesmos argumentos
apresentados nas Impugnações, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
Da alegação de que a empresa não é uma prestadora de serviços, e que o
arbitramento foi uma medida injusta, imposta ao contribuinte, adotando procedimentos mais
gravosos ao contribuinte.
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
17
A autuada reclama do arbitramento relativo aos prestadores de serviços
que trabalham no plantio, tratos culturais, corte, colheita, enchimento e
transporte para a empresa D'PÁDUA aos quais por força do disposto no
art. 175, §2o inciso III, alínea “a”, da Instrução Normativa RFB no
971/2009, que determina que as receitas obtidas com a prestação de
serviços ficam excluídas da base de cálculo da contribuição incidente
sobre a comercialização da produção rural e sobre as remunerações dos
empregados alocados em tal atividade são devidas as contribuições
previstas no art. 22, inciso I e II, da Lei 8.212/1991.
O Auditor assim descreve a prestação de serviço:
Na verdade, trata-se de prestação de serviços da PRO-FÉ para a D’PADUA
na execução de serviços rurais, tratos culturais, corte e colheita de cana-
de-açúcar, em propriedades de terceiros, já que a D’PADUA não tem
trabalhadores rurais e exerce no grupo apenas a atividade industrial de
produção de álcool. Foram também apresentados recibos de pagamentos
da D’PADUA para a PRO-FÉ pelo pagamento dos serviços. Tais recibos
foram devidamente contabilizados nas duas empresas.
A Instrução Normativa no 971/2009 assim rege a matéria:
Art. 175. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, industrializada ou
não, substituem as contribuições sociais incidentes sobre a folha de
pagamento dos segurados empregados e trabalhadores avulsos, previstas
nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, sendo devidas por:
I - produtores rurais pessoa física e jurídica;
(...)
§ 2o Não se aplica a substituição prevista no caput, hipótese em que são
devidas as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991:
(...)
III - quando o produtor rural pessoa jurídica, além da atividade rural:
a) prestar serviços a terceiros em condições que não caracterize atividade
econômica autônoma, definida no inciso XXII do art. 165, exclusivamente
em relação a remuneração dos segurados envolvidos na prestação dos
serviços, excluída a receita proveniente destas operações da base de
cálculo das contribuições referidas no caput; (grifei)
(...)
§ 3o Nas hipóteses da alínea "a" do inciso III e do inciso IV do § 2o,
relativamente à remuneração dos segurados envolvidos na prestação de
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
18
serviços devem ser elaboradas folha de pagamento e GFIP com
informações distintas por tomador.(grifei)
A par dos dispositivos acima transcritos, em consonância com o procedimento
efetivado pela Fiscalização, tem-se como correta a exigência, no caso, da
contribuição sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, exclusivamente, sobre a prestação de serviço para terceiros.
Registre-se, também, que a Fiscalização na definição da base de cálculo executou
os procedimentos dentro dos parâmetros definidos na legislação previdenciária (
art. 33 da Lei 8212/1991), pois utilizou os valores dos recibos de pagamento pelos
serviços prestados, devidamente contabilizados na empresa, bem como na
tomadora do serviço.
Para melhor esclarecimento, transcrevo o procedimento adotado pela
Fiscalização:
70. Definiu-se como base de cálculo o percentual de 40% do valor dos
recibos de pagamento que foram registrados na conta - 4.1.01.001.001.004
RECEITA DE PARCERIA AGRÍCOLA, de acordo com os art. 450, I, da Instrução
Normativa RFB no 971 de 13/11/2009, a seguir transcrito:
Art. 450. Para fins de aferição, a remuneração da mão-de-obra
utilizada na prestação de serviços por empresa corresponde, no
mínimo, ao percentual de:
I - 40% (quarenta por cento) do valor dos serviços constantes da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços;
Do Frete
Quanto à alegação da autuada de que o Auditor arbitrou o frete considerando
valores integrais, sem abater o valor da locação dos veículos ou de máquinas, tal
reclamação, também, não procede.
Também para facilitar a compreensão do procedimento adotado pela Fiscalização
transcrevo o trecho do Relatório fiscal:
85. No presente processo foram lançadas, por arbitramento, com base nos
lançamentos contábeis, as contribuições incidentes sobre as remunerações
pagas aos contribuintes individuais, transportadores rodoviários
autônomos e operadores de máquinas, cujos recibos não foram
apresentados e, ainda, nos casos em que a soma dos recibos apresentados
não guardam correlação com os valores dos lançamentos contábeis.
86. Como mencionado anteriormente, o lançamento do crédito
previdenciário por arbitramento está fundamentado no artigo 33, §3o, da
Lei 8.212, de 24/07/1991, no artigo 233, parágrafo único, do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999 e
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
19
nos artigos 446 e 447, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 971, de
13/11/2009.
87. Definiu-se como base de cálculo a parcela correspondente a 20% dos
valores lançados nas contas - 1.1.08.001.002.015 SERVIÇOS TRANSPORTE -
OPERAÇÃO DE COLHEITA e 1.1.08.001.002.016 OPERAÇÃO DE COLHEITA,
conforme o art. 22, § 15 da Lei 8212/91, art. 201, § 4o, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/99 e art. 55, § 2o, da
Instrução Normativa RFB no 971/2009.
O Art. 22 §15 da Lei 8212/1991 determina que:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
(...)
§ 15.Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de
passageiro, de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de
terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da
contribuição da empresa corresponde a 20% (vinte por cento) do valor da
nota fiscal, fatura ou recibo, quando esses serviços forem prestados por
condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor
autônomo de veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas.
(Incluído pela Lei no 13.202, de 2015)(grifei)
Registre-se que no item 88 consta a apuração da base de cálculo -Quadro X -
cujos valores são os mesmos exigidos no Auto de Infração às fls. 15 - Código de
Receita: 2141 CP Patronal - Contribuição Empresa/Empregador - Lançamento de
Ofício INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Ademais, dentro do valor apurado pela fiscalização na prestação de serviço de
fretes, que o autuado entende como sujeito à exclusão, lhe compete o ônus da
prova, ou seja, anexar à impugnação os documentos comprobatórios do valor da
locação das máquinas e o equivalente a mão de obra. Procedimento que não foi
realizado.
Registre-se que a alegação contrária ao lançamento fiscal, sem prova inequívoca
não é suficiente para desconstituir o feito fiscal, cabendo ao contribuinte o ônus
de provar suas alegações, conforme preceitua a Lei 9.784/1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
Da multa considerada confiscatória
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
20
A autuada demonstra a sua contrariedade em relação à incidência da multa de
ofício, no percentual de 75%, pretendendo o reconhecimento de inconstitucionalidade da multa
sobre viés de ser confiscatória.
Ocorre que, este Conselho não pode adentrar no controle de constitucionalidade
das leis, somente outorgada a competência ao Poder Judiciário, Ora, o assunto já resta sumulado
administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2, sendo pacificado o entendimento de que:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária"
Da Responsabilidade Solidária
A autuada e as solidárias alegam a inexistência de grupo econômico e em
consequência da responsabilidade solidária. Reclamam que a fiscalização não
comprovou para a imputação da responsabilidade solidária a existência do
interesse comum com a ocorrência do fato gerador, na forma instituída no art.
124 inciso I do CTN.
De pronto, cabe informar que a fundamentação legal para a atribuição da
solidariedade, entendo em consonância com a fiscalização, que as empresas são
participantes de um grupo econômico de fato, por força do disposto no art. 124
inciso II do CTN que diz o seguinte:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
..............
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
No inciso II, não se exige, necessariamente, o interesse comum, mas deve ocorrer
a previsão de lei (do tributo respectivo) definindo a solidariedade, considerada ex
lege, no qual o legislador busca maiores garantias no recebimento do tributo.
A designação por lei, no caso, deu-se no art. 30 inciso IX da Lei 8.212/1991 que
assim determina:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes
normas:(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei;(grifei)
Observe-se que a legislação acima transcrita impõe a utilização do instituto da
solidariedade frente a grupo econômico de qualquer natureza, de modo a abarcar
tanto aqueles que foram regularmente constituídos, nos moldes do artigo 265 da
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
21
Lei n° 6.404/76, quanto aos “grupos de empresas” com direção, controle ou
administração exercida direta ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas.
Conforme determina a lei, portanto, a responsabilidade entre uma ou mais
empresas, pelo recolhimento de contribuições da Seguridade Social, dependem
exclusivamente de integrarem um grupo econômico. A discussão resume-se,
então, à definição de grupo econômico, que varia de acordo com as
interpretações doutrinárias, jurisprudenciais e os diversos ramos do Direito.
No âmbito da Receita Federal, a interpretação de grupo econômico é dada pela
Instrução Normativa RFB no 971/2009 que, ao dispor sobre normas gerais de
tributação previdenciária e outros, prevê:
CAPÍTULO III DO GRUPO ECONÔMICO
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma
delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na forma do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212,
de 1991, serão cientificadas da ocorrência.
Para configuração do grupo econômico, não é mister que uma empresa seja a
administradora da outra, ou que possua grau hierárquico ascendente. Para que se
caracterize um grupo econômico, basta uma relação de simples coordenação dos
entes empresariais envolvidos. A melhor doutrina e jurisprudência admitem hoje
o grupo econômico independente do controle e fiscalização de uma empresa-
líder.
Em síntese, a partir dos diplomas normativos pode-se resumir os requisitos que
configuram o Grupo Econômico:
a) Composição societária solidária.
b) Administração e gerência comum.
c) Relações jurídicas sobrepostas.
d) Convergência operacional e administrativa.
e) Congruência de atividade econômica.
f) Confusão patrimonial.
g) Objetivo comum.
De acordo com tal interpretação, de cunho vinculante para o julgador
administrativo de primeira instância, a caracterização de grupo econômico se dá
por uma das circunstâncias previstas no art. 494; repita-se, uma das
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
22
circunstâncias, e não as três ao mesmo tempo, pois a norma fala “a direção, o
controle, ou a administração”. Assim, basta uma delas.
A solidariedade abrange quer os grupos de direito, quer os de fato. Daí se extrai
que os grupos econômicos de fato podem se dar de forma horizontal (modalidade
de coordenação), ou vertical (subordinação), sendo que, neste último caso, até
mesmo uma pessoa física pode exercer o controle, a direção ou a administração.
Novamente recorrendo-se ao Relatório Fiscal vê-se que a auditoria fiscal apontou
um extenso rol de elementos que a levaram concluir pela configuração do grupo
econômico, como por exemplo:
12. As empresas MARBELLA NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 04.080.325/0001-82 e
MANTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 04.138.409/0001-
20, que integram o quadro societário da empresa CAMPO ALEGRE
AGRICULTURA E COMERCIO LTDA, têm como sócios - Carlos Antonio
Cavalcanti Pessoa de Mello, Maria Carolina Pessoa de Mello Macedo, Luis
Antonio Cavalcanti Pessoa de Mello, Tiago Antonio Cavalcanti Pessoa de
Mello (sócios da MARBELLA), Carlos Eduardo Barros Leal Pessoa de Mello e
Luisa Barros Leal Pessoa de Mello (sócios da MANTA), que também são
membros da mesma família Pessoa de Mello.
13. As empresas do grupo econômico atuam no setor do agronegócio, de
forma coordenada, e suas atividades são voltadas à produção de cana-de-
açúcar para industrialização na “Destilaria Santo Antonio”, de propriedade
do grupo, localizada na Fazenda Manibu, em Rio Tinto (PB).
...........
34. Os endereços de várias empresas do grupo são os mesmos; - As empresas
PRO-FE, D’PÁDUA, SANPRO, AGICAM e PEMEL, têm como endereço a FAZENDA
MANIBU, em RIO TINTO (PB), onde está localizado o parque industrial da
“DESTILARIA SANTO ANTONIO”;
-As empresas SÃO JOAO DEL REY, SOCIEDADE NOSSA SENHORA DA PIEDADE e
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, têm como endereço de funcionamento a
localidade chamada ENGENHO BREJO ALIANÇA, em ALIANÇA (PE);
-As empresas PESSOA DE MELLO INDUSTRIA E COMERCIO e METALNORTE, têm
como endereço a RUA BRUM ,137, em RECIFE (PE);
-Na empresa COPRA, a filial 10.420.479/0002-79 tem como endereço a RUA DO
BRUM, 137, RECIFE (PE) e a filial 10.420.479/0003-30 tem como endereço a LOC
ENGENHO BREJO ALIANÇA S/N, ALIANÇA (PE);
-Em declarações feitas à fiscalização da Receita Federal, por ocasião de
Diligências Fiscais vinculadas às fiscalizações desenvolvidas nas empresas PROFE e
D’PÁDUA, que serão tratadas mais adiante, os senhores Antonio Carlos Maia
(sócio da PEMEL) e Abenito João de Souza Gomes (sócio da PROFE),informaram
que no endereço RUA DOM VITAL, 27, SANTO AMARO, RECIFE (PE), funcionam os
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
23
escritórios das empresas AGROPECUÁRIA COMERCIO DE ALIANÇA, PESSOA DE
MELLO COMERCIO E INDUSTRIA, AGICAM e PEMEL. Cabe ressalvar, que é esse o
endereço da empresa COMPANHIA SÃO ROBERTO BELARMINO.
Além destes itens, o Auditor ressalta no Relatório Fiscal (item 35) a intensa
movimentação de trabalhadores entre as empresas, que alguns desses
funcionários são os responsáveis por empresas do grupo no cadastro, bem como
em pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da RFB verificou-se que os
responsáveis pelo preenchimento de declarações transmitidas à Receita Federal
são os mesmos para diversas empresas do grupo.
Ainda, como sustentação da existência do grupo econômico o Auditor no item 40
do Relatório Fiscal relaciona vários lançamentos contábeis da empresa D’PÁDUA,
além de pagamentos às empresas PRO-FE e SÃO JOÃO DEL REY, com as quais a
D’PADUA tem contratos de prestação de serviços rurais e de gestão financeira,
bem como dos valores pagos em decorrência da compra de sementes e cana-de-
açúcar a PEMEL, PRO-FE e CAMPO ALEGRE, foram localizados vários lançamentos
que registram valores pagos em favor de empresas vinculadas ao grupo.
A propósito, cumpre destacar que a caracterização da solidariedade relativamente
ao cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária independe da
demonstração de efetivo interesse comum entre os sujeitos passivos solidários que integram o
grupo econômico de qualquer natureza, à luz da Súmula CARF no 210.
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Do Pedido de Diligência
A ora recorrente apresentou quando da impugnação, um pedido de realização de
diligência, o qual a DRJ assim se manifestou:
No tocante à solicitação de diligência, cabe ressalta que o art. 18 do Decreto no
70.235/72 c/c o art.35 do Decreto 7.574/2011, autoriza o indeferimento de
realização de diligências ou perícias que o julgador considerar prescindível ou
impraticável nos seguintes termos:
Decreto 70.235/72 “Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28,
in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993 (grifei)”
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.650 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720341/2017-73
24
Corroborando com o disposto na legislação transcrita, o pedido de diligência e
perícias deve ser apreciado levando-se em consideração a matéria de fato ou a
razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no
corpo dos autos, Assim, por entender que a documentação acostada aos autos
pela fiscalização é mais que suficiente para se verificar que o procedimento fiscal
foi feito de acordo com a legislação que disciplina a matéria, indefiro o pedido.
A finalidade da realização das perícias e diligências é elucidar questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame das provas juntadas pela Autoridade Fiscal ou
pelo contribuinte sejam insuficientes para a formação da convicção do julgador. Nesse sentido, a
autoridade julgadora de primeira instância, considerou prescindível a realização de diligência.
Portanto, como no presente processo, não há fatos ou direitos supervenientes e
nem fatos e razões trazidas aos autos após a impugnação, indefere-se o pedido de diligência.

CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 3863
DF CARF MF
Original